Tribunal: STF
Processo: ARE 1310999
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Raízen Combustíveis S.A. formalizou recurso extraordinário, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. ART. 1º DA LC 110/2001. INDETERMIÇÃO TEMPORAL DA EXAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO JÁ DECLARADA PELO STF. 1 - Discute-se a constitucionalidade da contribuição social geral instituída pelo artigo 1º da LC 110/2001, devida pelo empregador em caso de despedida sem justa causa e incidente sobre o montante de todos os depósitos de FGTS realizados em favor do empregado. 2 - Diversamente do que ocorreu com a contribuição instituída pelo art. 2º da Lei Complementar nº 110/2001 (calculada à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador), que se extinguiu por ter alcançado seu prazo de vigência, a contribuição instituída pelo art. 1º do mesmo diploma legal foi instituída por tempo indeterminado. Precedente do STJ (AgRg no REsp 1532107/PR). 3 - Inexistindo revogação expressa ou tácita da norma em exame, sua vigência apenas poderia ser afastada em caso de inconstitucionalidade, material ou formal, o que não se verifica, pois o STF já declarou a constitucionalidade desta contribuição na ADI nº 2556/DF, enquadrando-a como contribuição social da subespécie "contribuições sociais gerais", submetida à regência do artigo 149 da Constituição. 4 - De igual modo, merece ser afastado o argumento de que a contribuição do artigo 1º da LC110/2001 teria sido revogada pela EC nº 33/2001, pois a alínea a, III, do § 2º, do art. 149 não contém rol taxativo. 5 - Apelação desprovida.”
    A recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 149, caput e §2º, III, a, 154, I, e 167, IV, todos da Constituição Federal.
    É o relatório do essencial. Decido. 
    2. De início importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal na análise do RE 878.313/SC, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 846/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral (com meus grifos):
    “É constitucional a contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, tendo em vista a persistência do objeto para a qual foi instituída.”
    De outra parte, esta Suprema Corte, também no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 603.624/SC, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, Tema 325/RG, entendeu que: “o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico”.
    Nesse sentido, colho trecho do voto condutor que enfrenta os argumentos ora suscitados pela parte ora recorrente: 
    “Não tenho dúvidas de que a EC 33/2001 foi editada com aspirações pontuais, razão pela qual deve o elenco da atual redação do art. 149, § 2º, III, da CF ser lido com tônica exemplificativa, e não exaustiva. Por tudo isso, creio que as contribuições sob exame foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso IV do art. 932 do CPC, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    5. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator